Tribunal: TJDFT
Processo: 0704892-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0704892-70.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIVANDIA LEMOS DO NASCIMENTO IMPETRADO: INSTITUTO QUADRIX, SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Marivândia Lemos do Nascimento contra ato ilegal atribuído à Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal e Diretor(a) do Instituto Quadrix. Assinala que a prova do concurso ocorreu no dia 19/12/2021, com 100 (cem) questões, sendo publicado o primeiro resultado preliminar no dia 7/1/2022 às 02h42, pela banca examinadora (Instituto Quadrix). No mesmo dia foi disponibilizado novo gabarito preliminar, às 03h14, no qual constava sua classificação. Porém, no dia 17/1/2022 foi divulgado o resultado definitivo, com um terceiro gabarito, deixando-a fora do certame. Assinala ter realizado a Prova Tipo B, Atividades, Taguatinga-DF, sendo que as questões n. 11, n. 71 e n. 75 foram devidamente anuladas, mas não houve o “ajuste proporcional ao sistema de pontuação, de acordo com item 18 e subitem 22.5 do edital n. 27 do Processo Seletivo”. Reafirma que estava classificada “no certame com base no gabarito preliminar. Após a divulgação do gabarito definitivo, a banca examinadora, ora impetrada, anulou cinco questões sem fazer a redistribuições de pontos, previsto no edital, além de cobrar no certame duas questões que não estavam contempladas no edital – ensejando lesão a direito e prejuízo irreparável ao impetrante e a centenas de candidatos”. Na sequência, defende a redistribuição de pontos das 7 (sete) questões, em conformidade com “o item 18 e subitem 22.5 do edital 27 do processo seletivo”. Alega haver “ato ilegal praticado pela banca examinadora, ferindo um direito líquido e certo do impetrante, pois o autor foi inicialmente CLASSIFICADO no certame, e, após a divulgação do gabarito definitivo, modificando sua pontuação e resultando em sua DESCLASSIFICAÇÃO – em especial no que concerne a anulação das questões, que deveriam ter sua pontuação redistribuídas, cominando na classificação da Impetrante”. Sustenta estar “demonstrada a plausibilidade do direito do impetrante, já que o candidato teve aprovação no certame caso não fosse a inexperiência da banca em trocar seu gabarito reiteradas vezes consequentemente deixando-o desclassificado. De outra parte, a ineficácia da medida, caso não seja deferida de imediato, refere-se ao chamado ‘periculum in mora’”. Acrescenta correr o “risco de a medida se tornar ineficaz se não deferida de pronto, porquanto o impetrante precisa retomar suas atividades laborais, ademais é límpido e cristalino que seu direito foi amplamente prejudicado em virtude de tantas ilegalidades desferidas pela impetrada. Desta forma, preenchidos os requisitos legais, cabível o deferimento da liminar”. Requer, portanto: a) A concessão dos benefícios da justiça gratuita; b) conceda, liminarmente, a segurança pleiteada, com a expedição do competente ofício, determinando que a autoridade coatora suspenda o ato lesivo e cumpra as determinações legais (art. 9o da Lei no 12.016/2009), assegurando ao impetrante o direito de retornar ao certame e ser nomeado até o julgamento do mérito deste mandado; c) acate as provas que demonstram o direito líquido e certo do Impetrante e que acompanham a presente petição inicial, conformando a prova pré-constituída como exigência do mandado de segurança; (...) i) No mérito, postula que “seja julgada totalmente procedente a presente ação mandamental, consolidando definitivamente a medida liminar, por certo previamente deferida, CONCEDENDO A SEGURANÇA DEFINITIVA para preservação do direito líquido e certo da Impetrante, ao final do deslinde do presente feito, ATRIBUINDO, EM DEFINITIVO, A PONTUAÇÃO REFERENTE ÀS QUESTÕES IMPUGNADAS NA NOTA REFERENTE À MÉDIA FINAL DA PARTE AUTORA - por ofensa ao princípio da legalidade e vinculação às normas do Edital, retificando definitivamente a nota do impetrante. e a respectiva atribuição da pontuação a nota referente a média final da parte autora. Deu à causa o valor de R$1.000,00 (mil reais). Declaração de hipossuficiência ao ID 32758283. É o relato do necessário. Decido 2. O mandado de segurança constitui uma ação civil para a tutela dos direitos fundamentais, concernentes às liberdades públicas, previstos no art. 5o da CF/88. É um instrumento para proteger direito líquido e certo, com tutela específica para proteção da atividade estatal ilegítima, à luz do art. 1o da Lei n. 12.016/09. Quanto ao seu objeto, “será sempre a correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito individual ou coletivo, líquido e certo”[1]. Ainda, “a exigência de prova pré-constituída constitui uma condição da ação especial do mandado de segurança, de modo que sua falta acarreta a extinção do processo, ‘sem resolução do mérito do art. 267, IV, do CPC [CPC/2015, art. 485, IV]’” [2]. Na hipótese, a impetrante pretende obter pontuação relativa a 7 (sete) questões da Prova Tipo B, Atividades, Taguatinga-DF, do Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária de Professor Substituto para a Rede Pública de Ensino do Distrito Federal - Componente Curricular: Atividades, regido pelo Edital n. 27, de 22 de setembro de 2021, da Secretaria de Estado de Educação. Sustenta que foram anuladas “cinco questões sem fazer a redistribuições de pontos, previsto no edital, além de cobrar no certame duas questões que não estavam contempladas no edital – ensejando lesão a direito e prejuízo irreparável ao impetrante e a centenas de candidatos”. Anuncia, ainda, que, de acordo com o segundo gabarito preliminar estaria classificada, mas, após divulgação do gabarito final, foi desclassificada. Compulsando os autos, não se verifica a apontada publicação de dois gabaritos preliminares, no dia 7/1/2022, às 02h42 e às 03h14. Em rigor, não foi juntado nenhum gabarito preliminar aos autos, tampouco que a impetrante estaria aprovada no concurso consoante o indigitado segundo gabarito. Decerto, o gabarito preliminar não confere direito subjetivo à classificação do participante de concurso público, justamente por não retratar a posição final da banca examinadora, tendo em vista a possibilidade de sua impugnação mediante recurso, com possível alteração das respostas e, por conseguinte, da ordem de aprovação/reprovação. Inclusive, o item 22.1 do certame prevê justamente a hipótese de interposição de recurso contra o gabarito preliminar. Confira-se (ID 32758284, p. 14): 22 DOS RECURSOS 22.1 O candidato que desejar interpor recurso contra o gabarito preliminar e(ou) resultados preliminares disporá de 2 (dois) dias úteis para fazê-lo, contados a partir do 1o dia útil subsequente à data da divulgação ou do fato que lhe deu origem. 22.2 Para interpor recurso o candidato deverá utilizar o Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso, disponível no endereço eletrônico concursos.quadrix.org.br, no horário das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do último dia, ininterruptamente, e seguir as instruções ali contidas. Para interpor recurso contra o resultado preliminar das solicitações de isenção de taxa de inscrição o candidato deverá utilizar o Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso, disponível no endereço eletrônico isencao.quadrix.org.br 22.2.1 Não será aceito recurso por outra via ou meio que não seja o estabelecido no subitem anterior. 22.3 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recursos inconsistentes e(ou) fora das especificações estabelecidas neste edital e em outros editais relativos a este processo seletivo serão indeferidos. 22.4 O recurso não poderá conter, em outro local que não o apropriado, qualquer palavra ou marca que identifique seu autor, sob pena de ser preliminarmente indeferido. 22.5 Se do exame de recursos resultar em anulação de item integrante de prova, haverá ajuste proporcional ao sistema de pontuação conforme cálculo disposto no item 18 deste edital. Se houver alteração do gabarito oficial preliminar, por força de impugnações, a prova será corrigida de acordo com o gabarito oficial definitivo. Essa alteração valerá para todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. 22.5.1 Se houver alteração/anulação de gabarito oficial de prova adaptada, em razão de erro material na adaptação da prova, essa alteração/anulação valerá somente aos candidatos que realizaram a referida prova adaptada, independentemente de terem recorrido. 22.6 Caso haja procedência de recurso interposto dentro das especificações isso poderá, eventualmente, alterar a classificação inicial obtida pelo candidato para uma classificação superior ou inferior ou, ainda, poderá acarretar a desclassificação do candidato que não obtiver nota mínima exigida para aprovação. 22.7 Todos os recursos serão julgados e as justificativas das alterações de gabarito serão divulgadas no endereço eletrônico www.quadrix.org.br, quando da divulgação do gabarito oficial definitivo/resultado final, não sendo possível o conhecimento do resultado via telefone, fax ou correio eletrônico. Assim, de plano, identifica-se que a modificação de gabarito é medida prevista no edital, não havendo irregularidade quanto ao ponto. Para além, como visto, não há prova pré-constituída de que o gabarito preliminar seria favorável à autora, porque não juntado aos autos. Igualmente, a autora não juntou aos autos seu cartão de respostas, o que inviabiliza a análise do direito subjetivo alegado. Prosseguindo, ao ID 32758287, p. 8, está o gabarito definitivo da aludida prova objetiva aplicada em 19/12/2021, do Processo Seletivo Simplificado, constando a seguinte informação, in verbis: Questões 11, 71, 75: anuladas. / Questões: 10, 21, 23, 24, 31, 37, 39, 63, 89, 90, 92, 96: alterado para “E”. / Questões 91, 97, 99: alterado para “C”. Verifica-se, pois, que 15 (quinze) questões tiveram as respectivas respostas modificadas, conjuntura apta a concluir que houve alteração da classificação de muitos candidatos, mas isso não significa ilegalidade na conduta administrativa. Inclusive, a impetrante não questiona a higidez do gabarito definitivo, salvo a alusão de que “duas questões que não estavam contempladas no edital”. Porém, a impetrante ao menos aponta quais seriam essas duas questões que não estariam no conteúdo programático do edital. Não discorre sobre sua alegação, estando-a sem nenhum fundamento, inviabilizando qualquer análise sobre o tema. Significa dizer, também não há prova pré-constituída da existência de questões não integrantes do conteúdo programático. Acerca da anulação da 3 (três) questões, quais sejam, 11, 71, 75, da Prova Tipo B, Atividades, Taguatinga-DF, impende registrar não haver nenhum elemento nos autos indicando a não observância do item 22.5, assim descrito: 22.5 Se do exame de recursos resultar em anulação de item integrante de prova, haverá ajuste proporcional ao sistema de pontuação conforme cálculo disposto no item 18 deste edital. Se houver alteração do gabarito oficial preliminar, por força de impugnações, a prova será corrigida de acordo com o gabarito oficial definitivo. Essa alteração valerá para todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. Por sua vez, confira-se o item 18: 18 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA OBJETIVA 18.1 A nota em cada item das provas objetivas, feita com base nas marcações do cartão-resposta, será igual a: a) Conhecimentos Básicos: o valor de cada item será igual a: 30 ÷ (30-n) ponto positivo, caso a resposta do candidato esteja em concordância com o gabarito oficial definitivo das provas; {[30 ÷ (30-n)] ÷ 2} ponto negativo, caso a resposta do candidato esteja em discordância com o gabarito oficial definitivo das provas; 0,00, caso não haja marcação ou haja marcação dupla (C e E), em que n representa o número de itens que forem eventualmente anulados na respectiva área de conhecimento. b) Conhecimentos Complementares: o valor de cada item será igual a: 30 ÷ (30-n) ponto positivo, caso a resposta do candidato esteja em concordância com o gabarito oficial definitivo das provas; {[30 ÷ (30-n)] ÷ 2} ponto negativo, caso a resposta do candidato esteja em discordância com o gabarito oficial definitivo das provas; 0,00, caso não haja marcação ou haja marcação dupla (C e E), em que n representa o número de itens que forem eventualmente anulados na respectiva área de conhecimento. c) Conhecimentos Específicos: o valor de cada item será igual a: 40 ÷ (40-n) ponto positivo, caso a resposta do candidato esteja em concordância com o gabarito oficial definitivo das provas; {[40 ÷ (40-n)] ÷ 2} ponto negativo, caso a resposta do candidato esteja em discordância com o gabarito oficial definitivo das provas; 0,00, caso não haja marcação ou haja marcação dupla (C e E), em que n representa o número de itens que forem eventualmente anulados na respectiva área de conhecimento. 18.1.1 A nota em cada prova objetiva será igual à soma das notas obtidas em todos os itens que a compõem. 18.2 Será reprovado na prova objetiva e eliminado do Processo Seletivo Simplificado o candidato que se enquadrar em pelo menos um dos itens a seguir: a) obtiver nota inferior a 12,00 pontos na área de Conhecimentos Básicos; b) obtiver nota inferior a 12,00 pontos na área de Conhecimentos Complementares; c) obtiver nota inferior a 16,00 pontos na área de Conhecimentos Específicos; e d) obtiver nota inferior a 42,00 pontos na nota final da prova objetiva. 18.3 O candidato eliminado na forma do subitem anterior deste edital não terá classificação alguma no Processo Seletivo Simplificado. A impetrante não demonstra que a banca examinadora errou na sua pontuação. Aliás, não consta da petição inicial qual a pontuação da impetrante, tampouco qual deveria ser, acaso configurada a apontada falha. Vela repetir, não há prova pré-constituída de erro na pontuação da impetrante. Destaca-se, além de não haver indicativo do descumprimento dos critérios de pontuação, também não se identifica possível prejuízo da impetrante. Isso porque não há nenhuma evidência de que eventual modificação na pontuação relativa a essas três questões lhe seria útil. Nota-se, a impetrante, além de não indicar qual foi sua pontuação, tanto com o gabarito preliminar, quanto com o gabarito final, não demonstrou ter alcançado a pontuação mínima em cada área, descrita no item 18.2 do edital, acima transcrito. Registra-se, será reprovado na prova objetiva quem não atingir a nota mínima nas três áreas: Conhecimentos Básicos, Conhecimentos Complementares e Conhecimento Específicos, além da nota mínima geral de 42 (quarenta e dois) pontos. E inexiste informação sobre esse tema. Dito de outro modo, não está declinada a nota total da impetrante, tampouco sua identificação nas áreas acima descritas. De forma sumária, conclui-se inexistir elementos nos autos a indicar violação ao Edital n. 27, de 22 de setembro de 2021, da Secretaria de Estado de Educação, referente ao Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária de Professor Substituto para a Rede Pública de Ensino do Distrito Federal - Componente Curricular: Atividades, regido pelo Edital n. 27, de 22 de setembro de 2021, da Secretaria de Estado de Educação. Em síntese, a impetrante acostou aos autos apenas o edital do processo seletivo e o gabarito definitivo da aludida prova objetiva aplicada em 19/12/2021. Logo, não consta dos autos o seu cartão de respostas, a sua pontuação, qual o erro de cálculo cometido pela banca examinadora na sua pontuação, quais seriam as duas questões não constantes do edital (bem como a necessária fundamentação da alegação), qual a sua classificação no concurso e qual o resultado do concurso. À vista disso, os documentos colacionados são incapazes de confirmar a situação fática narrada pela impetrante, especialmente de que houve erro na sua pontuação. Assim, não há prova pré-constituída dos fatos alegados, circunstância obstativa da análise da pronunciada violação de direito líquido e certo, porquanto, sabidamente, não é possível instrução probatória no mandado de segurança, de sorte que o direito subjetivo pleiteado, acaso for de interesse da parte, deve ser deduzido via rito ordinário. A propósito, confira-se a lúcida lição de Humberto Theodoro Júnior[3] sobre esse pressuposto especial do mandado de segurança: O que importa não é a maior ou menor complexidade da tese jurídica, mas a prova pré-constituída (documental) do seu suporte fático. Se a demonstração do direito do impetrante estiver na dependência de investigação probatória, ainda a ser feita em juízo, o caso não será de mandado de segurança. Terá de ser resolvido pelas vias ordinárias. O procedimento do mandamus é sumário e não contém fase para coleta de outas provas que não as documentais, imediatamente exibíveis. Enfim, ‘o que se exige é prova pré-constituída das situações e fatos que embasam o direito invocado pelo impetrante’”. Nessa mesma concepção, salienta-se o autorizado magistério de Hely Lopes Meirelles, Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes[4], ad litteris: Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. No sentido de que a ausência de prova pré-constituída obsta o processamento de mandado de segurança, os claros julgados desta e. Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. I. De acordo com a inteligência do artigo 10 da Lei 10.016/2009, a petição inicial do mandado de segurança deve ser indeferida quando os documentos que a instruem não demonstram de maneira clara e exauriente o direito líquido e certo afirmado pelo impetrante. II. Não pode ser admitida impetração de mandado de segurança que objetiva contornar, por meio da modificação da autoridade coatora, decisão judicial transitada em julgado que concluiu pela ausência do direito líquido e certo alegado na petição inicial. III. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1302750, 07055280720208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , Conselho Especial, data de julgamento: 17/11/2020, publicado no DJE: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO FATO POR MEIO DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE PREVISTOS NO ART. 10, DA LEI N. 12.016/2009. 1. Ainda que a embargante não tenha obedecido a determinação de converter os embargos de declaração em agravo interno, possível o seu recebimento como agravo interno, se as razões do recurso se contrapõem aos fundamentos da decisão monocrática recorrida, em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito. 2. A condição de liquidez e certeza do mandado de segurança consiste na demonstração da existência do fato por meio de prova pré-constituída. 3. Inexistindo prova pré-constituída dos fatos, a petição inicial do mandado deve ser indeferida e a segurança denegada. 4. Agravo interno não provido. (Acórdão 1218848, 07171051620198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/12/2019, publicado no DJE: 6/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. OBSERVÂNCIA DO PRAZO RECURSAL. RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO À MOTIVAÇÃO ADOTADA NA MONOCRÁTICA. PEDIDO DE RETRATAÇÃO. CONFORMAÇÃO DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO AO FUNDAMENTO DO AGRAVO INTERNO. CONTROVÉRSIA EXAMINADA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO ATO IMPUTADO ILEGAL. INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS RECURSAIS. VEDAÇÃO LEGAL EM PROCESSO MANDAMENTAL. 1. Embora não se enquadre como recurso, o pedido de reconsideração de decisão monocrática pode ser recebido como agravo interno se apresentado dentro do prazo legal previsto para o recurso e quando nele se observar a impugnação aos fundamentos da decisão monocrática, bem como a postulação da retratação do julgado. 2. É vetusta a lição de que o processo mandamental constrói-se mediante rito angusto, destituído de dilação probatória, de sorte que o demandante deve necessariamente alicerçar a sua causa de pedir em prova pré-constituída por si próprio, pena de denegação da ordem. (...) 4. Pedido de reconsideração recebido como agravo interno, ao qual se nega provimento. (RCD no MS 22.672/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2016, DJe 08/11/2016) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS FORENSES. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DO MANDAMUS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo próprio do impetrante, mediante a apresentação de prova pré-constituída, o que não ocorre na hipótese, pois as alegações do recorrente demandam dilação probatória, medida inviável no rito sumário e especial da ação constitucional.2. Agravo interno desprovido. (AgInt no RMS 61.726/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 18/06/2021) 3. Com essas razões, indefiro a petição inicial do mandado de segurança e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 10 da Lei n. 12.016/09 c/c o art. 485, IV, do CPC e art. 87, IX, do RIJTDFT. Custas pela autora, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça que ora defiro. Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 17 de fevereiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnold; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de segurança e ações constitucionais. 37a ed. 2016. São Paulo: Malheiros, p. 41. [2] THEODORO JÚNIOR, Humberto. Lei do mandado de segurança comentada: artigo por artigo. 2a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 62. [3] THEODORO JÚNIOR, Humberto. Lei do mandado de segurança comentada: artigo por artigo. 2a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 63. [4] MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnold; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de segurança e ações constitucionais. 37a ed. 2016. São Paulo: Malheiros, p. 38.